Tribunal: TJSP
Processo: 1052880-67.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de inexigibilidade de débito de energia elétrica, c.c. reparação de danos morais. Negativação em cadastro de inadimplentes. Exigibilidade da dívida demonstrada. Pretensões bem rejeitadas. Litigância de má-fé não configurada. Cassação de multa imposta à autora a este título.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância, com imposição de multa por

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de inexigibilidade de débito de energia elétrica, c.c. reparação de danos morais. Negativação em cadastro de inadimplentes. Exigibilidade da dívida demonstrada. Pretensões bem rejeitadas. Litigância de má-fé não configurada. Cassação de multa imposta à autora a este título.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância, com imposição de multa por litigância de má-fé.
2. Recurso da autora, restrito à multa imposta, acolhido.
3. Licitude da cobrança dos débitos de energia elétrica que ensejaram a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Demonstração, pela requerida, da existência de débitos em aberto. Autora que não provou pagamento das faturas vencidas.
4. Litigância de má-fé da autora não configurada. Desistência da ação antes da sentença. Questão não levada em conta na imposição.
5. Recurso da autora provido. Sentença parcialmente reformada para cassação da multa por litigância de má-fé.